Tribunal: STF
Processo: ARE 1326544
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1.   O caso em exame não trata de hipótese de violação ao princípio da separação dos Poderes, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido.



    2.  Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto aos limites do título executivo, bem como sobre a existência de correlação entre os pedidos formulados e a tutela jurisdicional entregue pela origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.